Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725602-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PRISCILA NUNES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. Analisando detidamente os autos, observa-se que dentre os documentos acostados inexiste instrumento procuratório ou substabelecimento em favor do nobre causídico subscritor do recurso, Dr. REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. Nos autos de origem também não fora localizado aludido documento. Isso posto, intime-se o agravante, para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator